Tribunal: TJMT
Processo: 1008924-58.2025.8.11.0055
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008924-58.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários, 1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIANE PRESTES DOS SANTOS - CPF: 631.212.201-87 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. IRDR TEMA 04 DO TJMT. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. PROVA INSUFICIENTE DE QUITAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com cobrança proposta por servidora pública estadual ocupante do cargo de Professora da Educação Básica, reconhecendo o direito ao pagamento do terço constitucional de férias incidente sobre os quinze dias adicionais do período anual de quarenta e cinco dias de férias previsto na legislação estadual, com condenação ao pagamento das diferenças relativas ao período não prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o terço constitucional de férias devido aos professores da rede pública estadual de Mato Grosso deve incidir sobre a totalidade do período de quarenta e cinco dias previsto na Lei Complementar Estadual no 50/1998; (
ii
) estabelecer se a condição de servidor efetivo afasta ou limita tal direito; e (
iii
) determinar se houve comprovação de pagamento administrativo suficiente a afastar a condenação imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04 do TJMT), de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC, fixa a tese de que os professores da rede pública estadual têm direito ao gozo de quarenta e cinco dias de férias anuais, sendo devido o terço constitucional sobre a integralidade desse período.

A Lei Complementar Estadual no 50/1998 assegura expressamente aos docentes quarenta e cinco dias de férias anuais, divididos em quinze dias ao término do primeiro semestre letivo e trinta dias ao final
do ano escolar, não sendo possível à administração pública requalificar parte desse período como mero recesso escolar para restringir a incidência do adicional constitucional.

O direito ao recebimento do terço constitucional sobre os quarenta e cinco dias de férias aplica-se aos professores em efetivo exercício da docência independentemente da natureza do vínculo funcional, inexistindo distinção entre servidores efetivos e temporários para esse fim específico.

A alegação de perda do objeto ou ausência de interesse de agir não se sustenta quando persistem diferenças remuneratórias decorrentes do pagamento parcial ou inadequado da verba, sendo legítima a atuação jurisdicional para assegurar a integralidade do crédito e a incidência dos consectários legais.

Compete ao ente público comprovar fato extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbe quando apresenta demonstrativos de pagamento que revelam lançamentos compensatórios ou estornos que neutralizam o crédito do adicional de férias.

A base de cálculo do terço constitucional deve corresponder à remuneração integral percebida no período de férias, incluindo vantagens de caráter permanente, sendo indevida a exclusão de parcelas remuneratórias habituais que integrem a remuneração do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O terço constitucional de férias dos professores da rede pública estadual de Mato Grosso incide sobre a totalidade dos quarenta e cinco dias de férias previstos na Lei Complementar Estadual no 50/1998, conforme tese vinculante firmada no IRDR Tema 04 do TJMT.

A natureza do vínculo funcional do professor, seja efetivo ou temporário, não afasta o direito à incidência do adicional de um terço sobre os quarenta e cinco dias de férias.

A alegação de pagamento administrativo não afasta a condenação quando o ente público não comprova de forma inequívoca a quitação integral da verba, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O terço constitucional de férias deve ser calculado sobre a remuneração integral do servidor no período de gozo, incluídas as vantagens de caráter permanente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7o, XVII; CPC,
arts
. 373, II, e 927, III; Lei Complementar Estadual no 50/1998, art. 54, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), Tribunal Pleno.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial por Eliane Prestes dos Santos.

A narrativa processual revela que a parte autora, servidora pública estadual ocupante do cargo efetivo de Professora da Educação Básica (ID 345196413), ajuizou ação declaratória cumulada com cobrança afirmando que o ente público estadual, embora conceda o gozo de quarenta e cinco dias de férias anuais, efetua o pagamento do respectivo terço constitucional apenas sobre trinta dias. A inicial encontra-se instruída com vasta documentação, incluindo demonstrativos de pagamento (holerites) e a planilha de cálculos que evidencia as diferenças suprimidas pela administração (ID 345196424).

O magistrado de primeiro grau proferiu sentença de mérito (ID 345196436), posteriormente integrada pelo acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID 345196449), na qual reconheceu o direito da autora ao recebimento do terço constitucional sobre os quinze dias remanescentes de férias, retroativo ao período não prescrito (janeiro de 2022 a março de 2025). Na mesma decisão integrativa, o juízo negou o pleito de indenização referente às horas-atividade derivadas de aulas adicionais.

Inconformado com a condenação imposta quanto ao adicional de férias, o Estado de Mato Grosso apresentou o presente recurso inominado (ID 345196441). Em suas razões, o ente estatal sustenta, em síntese, que a pretensão autoral carece de objeto e de interesse de agir, argumentando que a partir do ano de 2022 iniciou o pagamento administrativo do terço constitucional sobre os quinze dias em virtude de determinações exaradas em ação coletiva. Afirma que a servidora é detentora de cargo efetivo, situação que, segundo a tese defensiva, possuiria lógica de pagamento diversa dos contratos temporários, afirmando que os comprovantes juntados demonstram a quitação da dívida. Para corroborar suas alegações, o Estado faz remissão aos demonstrativos de pagamento encartados nos
IDs
345196442, 345196443, 345196444 e 345196445.

Apesar de devidamente intimada, a parte recorrida deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar contrarrazões ao recurso interposto, conforme certificado nos autos eletrônicos (ID 345196448).

A decisão de admissibilidade recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo e determinou a remessa dos autos a esta Turma Recursal (ID 345196850).

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso inominado, uma vez que se encontram preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a adequação da via eleita e a legitimidade das partes. O preparo recursal é dispensado em razão da isenção legal conferida à Fazenda Pública.

Passo à análise detalhada e fundamentada do mérito recursal, examinando as teses levantadas pelo ente estatal à luz da ordem constitucional, da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada, estruturando o julgamento em tópicos para garantir a precisão e a clareza da exposição argumentativa. A arquitetura institucional do sistema de juizados especiais da fazenda pública exige uma resposta jurisdicional que assegure a pacificação social mediante a entrega de um provimento pautado na legalidade estrita, na coerência sistêmica e na concretização dos direitos sociais previstos na Constituição da República.

1. Observância Obrigatória de Tese Jurídica Vinculante (IRDR Tema 04 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso)

O pilar central que sustenta a pretensão da servidora pública, e que deve balizar o presente julgamento, reside na correta compreensão e aplicação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1002789-40.2021.8.11.0000, cadastrado como Tema 04 na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A tese fixada pelo Tribunal Pleno é taxativa, clara e possui força vinculante obrigatória, nos moldes do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. A interpretação conferida pela corte local pacificou o entendimento de que os professores da rede pública estadual de ensino de Mato Grosso são titulares do direito subjetivo ao gozo de quarenta e cinco dias de férias anuais. Este direito encontra fundamento expresso no artigo 54, inciso I, da Lei Complementar Estadual no 50/1998, que estrutura a Carreira dos Profissionais da Educação Básica.

A arquitetura dessa norma não deixa margem para manobras interpretativas restritivas. A legislação divide expressamente o período de descanso do docente em duas frações indissociáveis: quinze dias ao término do primeiro semestre letivo e trinta dias ao final do ano escolar. Diante desta realidade normativa, o adicional de um terço constitucional, previsto no artigo 7o, inciso XVII, da Constituição Federal, não comporta fracionamento limitativo. A sua incidência deve recair, obrigatoriamente, sobre a totalidade do período de repouso consagrado na lei estatutária, totalizando quarenta e cinco dias.

O recurso do Estado de Mato Grosso repousa em uma tentativa persistente de subverter a natureza jurídica desse direito, buscando requalificar os quinze dias gozados no mês de julho sob a nomenclatura de "recesso escolar". Tal manobra argumentativa, além de contrariar a literalidade da Lei Complementar no 50/1998, foi expressamente rechaçada e superada no julgamento do referido IRDR. A corte de justiça mato-
grossense assentou de forma definitiva que o legislador estadual conferiu ao período a natureza jurídica estrita de "férias". A administração pública não tem autoridade para renomear um direito legalmente instituído com o propósito de esquivar-se do impacto financeiro decorrente do imperativo constitucional de acréscimo de um terço sobre a remuneração de férias.

Dessa forma, sob a perspectiva do direito sancionador e do princípio da estrita legalidade que rege a administração pública, a supressão do terço constitucional sobre os quinze dias excedentes caracteriza uma retenção ilícita de verba alimentar. O Estado não pode agir em contradição com a própria legislação que edita. A imposição da tese vinculante do Tema 04 exige que o ente público efetue o pagamento integral, não existindo qualquer plausibilidade jurídica na pretensão estatal de limitar o benefício a trinta dias.

2. Vínculo Estatutário e Irrelevância da Natureza do Cargo

Na tentativa de afastar a condenação imposta na sentença de piso, o ente recorrente articula o argumento de que a autora da ação ostenta a condição de servidora efetiva, e que tal circunstância implicaria uma lógica de pagamento distinta daquela aplicada aos professores admitidos por contratos temporários. A tese é de manifesta improcedência e beira a ofensa à isonomia material.

A análise sistemática do Tema 04 do IRDR demonstra que o Tribunal de Justiça unificou o entendimento sobre a matéria, assegurando o direito ao pagamento do terço constitucional sobre os quarenta e cinco dias de férias para toda a categoria docente em efetivo exercício de sala de aula, independentemente da natureza precária ou estável do vínculo mantido com a administração. A jurisprudência vinculante equiparou, para este fim específico, os professores concursados e os contratados temporariamente, uma vez que o desgaste físico e mental inerente ao exercício da docência atinge a ambos de forma idêntica.

No presente caso, o fato de a servidora ser ocupante de cargo público de provimento efetivo, com ingresso no serviço público datado do ano de 2002, apenas solidifica e agiganta a proteção conferida ao seu direito. A estabilidade decorrente do concurso público reforça a sua vinculação ininterrupta e integral ao regime jurídico delineado pela Lei Complementar Estadual no 50/1998. O regime estatutário é o núcleo central que irradia a garantia das férias ampliadas.

Assim, ao contrário do que argumenta a Procuradoria do Estado, a condição de servidora concursada não fragiliza, mas corrobora a estabilidade de seu direito de auferir a remuneração de férias nos exatos termos em que a lei da carreira estipula. O Estado não pode utilizar a natureza permanente do vínculo como justificativa para criar um tratamento mais gravoso ou restritivo do que aquele que a própria jurisprudência reconheceu, inclusive, para os vínculos precários. O argumento estatal, portanto, padece de incoerência lógica e jurídica.

3. Inexistência de Perda de Objeto ou Falta de Interesse de Agir

Avanço na análise para enfrentar a tese de que a presente demanda estaria esvaziada em razão de perda superveniente do objeto, bem como a alegada ausência de interesse de agir por parte da autora. O recorrente sustenta que as pretensões estariam integralmente satisfeitas porque a administração estadual implementou, a partir do ano de 2022, o pagamento do benefício por meio de rotinas administrativas de folha de pagamento.

É um princípio comezinho de direito processual que o interesse de agir se desdobra no binômio necessidade-adequação. A necessidade da tutela jurisdicional não desaparece simplesmente porque o devedor afirma ter realizado pagamentos parciais, esporádicos ou realizados no curso da tramitação processual (ou em data muito posterior ao vencimento da obrigação). A servidora possui a necessidade inegável de socorrer-se do Poder Judiciário para ver reconhecida e adimplida a integralidade de seu crédito, circunstância que não foi atingida na esfera administrativa.

A análise minuciosa do caderno processual revela a inconsistência da tese estatal. A planilha de cálculos trazida pela autora com a petição inicial (ID 345196424) promoveu um cotejo claro, detalhado e aritmético entre o montante que a legislação impõe como devido e aquilo que a administração efetivamente depositou na conta vinculada da servidora. O documento discrimina de modo analítico as competências mensais, apontando exatidão naquilo que restou suprimido indevidamente dos contracheques. A referida planilha
evidencia
, sem sombra de dúvidas, a persistência de um saldo credor substancial em favor da professora.

O pagamento efetuado em atraso pela Fazenda Pública, quando desacompanhado da devida recomposição do poder aquisitivo da moeda e da incidência dos consectários legais de mora, não configura quitação integral. O recebimento do valor nominal não extingue a pretensão em relação às diferenças remanescentes, à correção monetária aplicável e aos juros moratórios devidos desde a data em que o Estado incorreu em inadimplência. Constato, portanto, que a pretensão autoral não se encontra esvaziada. O interesse de agir se mantém plenamente hígido, cabendo ao Poder Judiciário intervir para assegurar o adimplemento completo e atualizado do direito social violado.

4. Insuficiência da Prova de Pagamento Administrativo e Inversão do Ônus (Art. 373, II, CPC)

A pedra de toque da defesa do ente público concentra-se na alegação de que a obrigação foi integralmente quitada. Para lastrear essa afirmação, o Estado colaciona demonstrativos de pagamento e extratos de sistemas internos (a exemplo dos documentos cadastrados sob os
IDs
345196442, 345196443,
345196444 e 345196445), afirmando que tais documentos atestam a regularidade da remuneração a partir de 2022.

Apreciando a documentação sob o rigor técnico que a matéria exige, observo que a prova produzida pelo réu é deficiente, contraditória e insuficiente para promover a desconstituição do direito autoral. Em sede de direito probatório, a regra de distribuição insculpida no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil impõe ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O mero agrupamento de holerites não induz à presunção absoluta de pagamento quando o conteúdo desses documentos não suporta a tese de quitação da dívida.

Uma verificação pormenorizada dos holerites juntados evidencia uma prática contábil administrativa questionável, para não dizer anômala. Em diversas competências mensais, nota-se a presença de uma rubrica de crédito denominada "Adicional de Férias". No entanto, em um movimento simultâneo e anulatório, o mesmo demonstrativo financeiro apresenta um desconto de idêntico ou expressivo valor sob o título de "Adiantamento Adicional Férias" ou, em outras situações, como mero "Estorno". Esta sistemática de neutralização matemática (conhecida como "net zero" ou saldo zero) revela que o valor escriturado não foi efetivamente acrescido ao patrimônio material e financeiro da servidora de maneira definitiva. Trata-se de um malabarismo contábil que cria a ilusão de pagamento, sem que a respectiva expressão monetária alcance a
conta
bancária da docente para remunerar os quinze dias de descanso.

Ademais, constato uma grave incongruência quanto à base de cálculo adotada pela Secretaria de Estado de Educação. O terço constitucional de férias possui natureza de vantagem pecuniária indissociável da remuneração percebida no mês de gozo. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a base de cálculo dessa rubrica deve corresponder à remuneração integral do servidor, o que engloba o subsídio base e todas as gratificações e vantagens pecuniárias de caráter permanente. No caso concreto, os holerites denotam que o Estado vem excluindo indevidamente da base de apuração os valores percebidos a título de "aulas adicionais", labor que a autora desempenha com nítida habitualidade e perenidade, conforme faz prova a ficha financeira. A exclusão de verbas permanentes gera o esvaziamento do benefício, traduzindo-se em um pagamento sistematicamente a menor.

Meramente apresentar telas extraídas unilateralmente do sistema interno de recursos humanos da administração ou juntar holerites corrompidos por rubricas compensatórias não satisfaz a exigência probatória de quitação. No contexto do direito administrativo sancionador, onde se impõe ao ente público o dever de estrita boa-fé objetiva e transparência contábil, a tentativa de provar o adimplemento da obrigação utilizando documentos que confessam descontos simultâneos revela o descumprimento contumaz da diretriz
firmada no IRDR Tema 04. O ente público falhou cabalmente em desincumbir-se de seu ônus processual, devendo suportar o peso de sua inércia probatória e arcar com as diferenças pleiteadas na exordial.

A narrativa estatal não possui alicerce probatório capaz de invalidar a sentença atacada. A fundamentação do juízo de primeiro grau, ao assegurar o direito da parte autora, operou a correta adequação dos fatos à norma estatutária e ao precedente vinculante do tribunal, merecendo chancela por esta instância revisora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conduzindo-me pelos estritos limites da Constituição Federal, da legislação de regência e das teses jurídicas de observância obrigatória, conheço do recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença de primeiro grau (e a respectiva decisão de acolhimento dos embargos de declaração), em todos os seus termos e por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte recorrida, os quais, considerando a complexidade da causa, o zelo profissional demonstrado e o tempo de tramitação, fixo no percentual de 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos exatos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026